Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-70.2015.8.11.0082
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA

Número do Protocolo: 9840/2017
Data de Julgamento: 12-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – APENAS QUANTO AO IMÓVEL QUE SE MOSTRAVA REGULAR ANTES DA PORTARIA N. 441/2014 – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE – CÓDIGO FLORESTAL - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
Considerando que o impetrante havia preenchidos os requisitos legais quanto ao Processo n. 76.804/2010, escorreita a sentença, fazendo jus à regular tramitação do feito para regularização da reserva legal da Fazenda Mateira.
Extrai-se das provas colacionadas ao caderno processual, que diferentemente do imóvel no qual foi concedida a ordem, e não pendia irregularidade, a Fazenda Rancho 60, abarcada no processo administrativo n. 272595, havia pendências antes da entrada em vigor da Portaria n. 441/2014, onde deu-se a anulação do Parecer Técnico n. 91178.
Direito líquido e certo é aquele que não deixa dúvida, e não demanda maiores elucidações.
Se há pendência, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos legais no decorrer do licenciamento ambiental, por si só, descaracteriza a fumaça do bom direito, e sendo elas anteriores a Portaria n. 441/2014, não há que se falar em concessão da ordem.

APELANTE(S):
AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a ordem, ratificando a liminar concedida, para anular os efeitos do Parecer Técnico n. 93109/CRPR/SRA/2015, e determinar que:
“a autoridade coatora dê continuidade ao processo de compensação e regularização da reserva legal, referente ao processo administrativo n. 76.804/2010 da propriedade rural denominada fazenda Mateira, observando os prazos estabelecidos na Lei estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o processo administrativo estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (artigo 36, inciso VII), fazendo prevalecer o Parecer Técnico n. 91249/CRPR/SRA/2014..”
Em seu apelo, a Empresa aduz que a existência de pendência técnica no processo não era razão para deixar de conceder a segurança também em relação ao Rancho 60, onde pugna pelo provimento do recurso para o prosseguimento do processo de compensação e regularização da reserva legal, com a concessão da tutela, em relação ao imóvel.
O Estado de Mato Grosso recorre da sentença ao argumento de que os pareceres de aptidão anteriormente exarados podem ser revistos pela administração, não sendo dada a garantia ao impetrante, por serem atos discricionários e precários, onde pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja denegada a ordem.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 419/422-verso, e da empresa às fls. 436/446.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento de ambos recursos e ratificação da sentença (fls. 450/452-verso)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança.
A sentença contou com o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, ratificando a liminar concedida, anular os efeitos do Parecer Técnico n. 93109/CRPR/SRA/2015 e determinar que a autoridade coatora dê continuidade ao processo de compensação e regularização da reserva legal, referente ao processo administrativo n. 76.804/2010 da propriedade rural denominada fazenda Mateira, observando os prazos estabelecidos na Lei estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o processo administrativo estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (artigo 36, inciso VII), fazendo prevalecer o Parecer Técnico n. 91249/CRPR/SRA/2014.

In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência parcial do direito líquido e certo da impetrante.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência parcial do direito líquido e certo da impetrante, e determinou a continuidade da análise do Processo Administrativo n. 76.804/2010, inerente ao imóvel rural Fazenda Mateira, negando o pedido quanto ao Processo n. 272.585/2009, concernente a Fazenda Rancho 60.
O recurso da empresa se dá no sentido de que a ordem seja estendida a abarcar também a Fazenda Rancho 60, no entanto, cada caso é um caso.
Sabe-se que a Constituição Republicana deu “status” de direito fundamental, à garantia ao meio ambiente salutar e equilibrado, impondo ao Poder Público de todas as esferas da federação o dever da sua conservação.
Nesse sentido emana o artigo 225, da CF:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

O apelo do Estado não merece prosperar uma vez que o imóvel no qual foi concedida a segurança, não foram identificadas no processo irregularidades ao ponto de justificar o cancelamento do parecer anterior proferido.
Consta do Processo n. 76.804/2010 a aptidão para emissão da LAU após a emissão do Termo de Compromisso com o objetivo de compensar a área em unidade de conservação à Luz do Novo Código Florestal, nos termos do Parecer Técnico n. 91249/CRPR/SRA/2014.
A Lei Florestal emana em seu artigo 66, cito:
Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:
I - recompor a Reserva Legal;
II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;
III - compensar a Reserva Legal.
§ 1o A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
§ 2o A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.
§ 3o A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:
§ 3o A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012). (Vide ADC No 42) (Vide ADIN No 4.901)
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.
§ 4o Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.
§ 5o A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: (Vide ADC No 42) (Vide ADIN No 4.901)
I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;
II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;
III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;
IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.
E considerando que o impetrante havia preenchidos os requisitos legais quanto ao processo n. 76.804/2010, escorreita a sentença, fazendo jus à regular tramitação do feito para regularização da reserva legal da Fazenda Mateira.
Extrai-se das provas colacionadas ao caderno processual, que diferentemente do imóvel no qual foi concedida a ordem, e não pendia irregularidade, a Fazenda Rancho 60, abarcada no processo administrativo n. 272595, havia pendências antes da entrada em vigor da Portaria n. 441/2014, onde deu-se a anulação do Parecer Técnico n. 91178.
A via escorreita do Mandado de Segurança não comporta dilação, e diante das provas produzidas nos autos, mostra-se assertiva a sentença, ao reconhecer direito líquido e certo apenas ao processo que esboçava regularidade.
Direito líquido e certo é aquele que não deixa dúvida, e não demanda maiores elucidações.
Se há pendência, uma vez que não foram cumpridos todos os requisitos legais no decorrer do licenciamento ambiental, por si só, descaracteriza a fumaça do bom direito, e sendo elas anteriores a Portaria n. 441/2014, não há que se falar em concessão da ordem.
Dita o artigo 10 da Portaria 441/2014:
Art. 10. Os processos de Licenciamento Ambiental Único que já estejam em tramitação na Superintendência de Regularização Ambiental- SRA anteriormente a publicação desta Portaria continuarão sendo analisados pela referida superintendência, sendo a respectiva LAU emitida após a comprovação do CAR por meio de título emitido ou recibo de inscrição e atendimento dos seguintes requisitos:
I - informações geográficas aprovadas;
II - análise documental apta;
III - projeto técnico de LAU aprovado;
IV - não exceder os limites de sobreposição, conforme legislação vigente.
§ 1o Os processos que não atenderem os requisitos previstos no caput serão indeferidos e arquivados definitivamente, devendo o interessado ser notificado sobre o arquivamento e da necessidade de formalizar novo requerimento de LAU para fins de licenciamento de atividade agropecuária junto à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços – SUIMIS.
§ 2o Na hipótese prevista no caput deste artigo, a LAU terá finalidade apenas de licenciamento da atividade, sendo os passivos ambientais tratados no âmbito da Regularização Ambiental.

A presença de irregularidades, e o não preenchimento dos requisitos legais obstam a aprovação do LAU, consoante ao dispositivo transitório supramencionado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontrava-se e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 32.625 - MT (2010/0131501-0) EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, e ratifico a sentença em sede de reexame.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E RATIFICARAM A SENTENÇA.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR